Tribunal: TJES
Processo: 0014811-31.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014811-31.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURENI LUCIANO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Laureni Luciano, impugnam Acórdão (ID 4182147) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/EMBARGANTE ATRAVÉS DO EDITAL DO LEILÃO. EXECUTADO REVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 889, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O Embargante/Apelante foi citado pessoalmente nos autos do processo de execução, bem como intimado, na mesma oportunidade, da realização da penhora de seu imóvel, tendo mantido-se inerte, deixando de apresentar defesa e de constituir advogados nos autos, sendo, por isso, revel.
2.
De acordo com o artigo 889, parágrafo único do CPC: “Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 4500873) o Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor no processo expropriatório, sendo nula a arrematação se o devedor não tiver ciência do local, dia e hora de sua realização.

Pois bem. Da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que a questão foi enfrentada com profundidade, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem, conforme se denota a partir do trecho que se destaca, o qual peço vênia para transcrever:

“
[...
] o Embargante, ora Apelante, opôs embargos sustentando a ausência de sua intimação pessoal no tocante à data e hora do leilão do bem, devendo ser reconhecida a nulidade do processo desde então, eis que possuía endereço certo e sabido pelo Juízo.

De fato, nos termos do artigo 889, inciso I do Código de Processo Civil, serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, “o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo”.

Ocorre que, no presente caso, o Embargante/Apelante foi
citado pessoalmente
nos autos do processo de execução, bem como intimado, na mesma oportunidade, da realização da penhora de seu imóvel,
tendo mantido-se inerte
, deixando de apresentar defesa e de constituir advogados nos autos.

Assim, desde o princípio da ação, o Apelante é revel, nos termos dos artigos 344 e ss. do Código de Processo Civil.

Ademais, deve-se destacar as inúmeras tentativas de intimação do Embargante, através de AR e, posteriormente, por Oficial de Justiça, acerca da designação da hasta pública. Tendo todas elas restado infrutíferas,
o MM Juiz determinou a publicação do edital do leilão.

De acordo com o parágrafo único do mesmo artigo 889 do CPC, já citado anteriormente, “Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo,
a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão
”.

Desta forma, não há que se falar em nulidade do leilão, tampouco do ato de arrematação do imóvel, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Por fim, quanto ao pedido de parcelamento da dívida, conforme se nota do Termo de Confissão de Dívida de fls. 24/25, o mesmo foi protocolado pelo Executado perante o Município de Vitória
na mesma data da realização do leilão (02/04/2019)
, não tendo sido informado ao MM Juiz antes da arrematação, razão pela qual, mais uma vez, esta se revela plenamente válida.

Como bem salientou o D. Magistrado sentenciante: “[tal fato] serve, no caso concreto, apenas como mais uma justificativa de validade do procedimento expropriatório, porque evidencia que o Embargante tinha ciência inequívoca sobre a realização do leilão, tanto que parcelou o débito no dia”.”

Percebe-se, portanto, que a questão foi analisada com acuidade, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.